Tribunal: TCU
Processo: 034.812/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12424/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 034.812/2020-2 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Dicesar Tavares (CPF XXX.863.867-XX); Manoel de Andrade Arruda (CPF XXX.607.407-XX); Marcia Faria Guida (CPF XXX.113.707-XX); Marcus Valerio de Souza Nunes (CPF XXX.878.397-XX); Nelson Galdino da Silva (CPF XXX.698.587-XX); Raimundo Wilson de Oliveira Santos (CPF XXX.168.002-XX); Rangel Lopes de Oliveira (CPF XXX.250.177-XX); Robson Augusto Marques de Castro (CPF XXX.932.817-XX); Roquelane Cavalcanti dos Santos (CPF XXX.250.097-XX) e Sergio Frederico de Vasconcelos da Conceicao (CPF XXX.678.672-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.